Tribunal: TJDFT
Processo: 0749134-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749134-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GABRIELA VIEIRA TELLES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Localização dos Bens da Parte Executada – Esgotamento das Vias Ordinárias – Expedição de Ofício à SUSEP – Antecipação da Tutela Recursal – Risco de Dano Grave – Ausente – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Vislumbro não haver o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, conforme consta dos autos, o juízo originário indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguro Privado (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNSEG). Consta dos autos que já foram realizadas pesquisas de bens nos sistemas conveniados BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, a qual restaram infrutíferas, ante a não localização de bens passíveis de penhora. Pois bem. O princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, estabelece que todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. Os precedentes desta egrégia Corte de Justiça vem perfilhando o entendimento de ser provável o provimento do presente recurso, porquanto a integração do Judiciário aos sistemas administrativos visa a celeridade processual e satisfação do crédito do demandante, sem que esta medida represente a transferência do ônus de responsabilidade do exequente para o Poder Judiciário. Vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP- SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS E CNSEG – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS SEGURADORAS. POSSIBILIDADE. MEIOS EXECUTIVOS INFRUTÍFEROS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. APLICABILIDADE. 1. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter a tutela jurisdicional efetiva. 2. Será admitida a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Seguradoras (CNSEG), após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade, e após a demonstração de exaurimento das demais alternativas à disposição do exequente. 3. Não há qualquer impedimento ao pedido de informações à SUSEP e a CNSEG acerca da existência de planos de previdência e seguro privados, bem como existência de ativos financeiros (previdências e seguros privados) em nome dos executados, na medida em que referidas informações não são franqueadas à consulta direta pelo exequente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1827058, 0749510-66.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/03/2024, publicado no DJe: 14/03/2024.) "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS E DIREITOS. ENVIO DE OFÍCIOS À SEFAZ E SUSEP. UTILIDADE E POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE PESQUISA DE BENS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. A situação fundiária no Distrito Federal apresenta peculiaridades que evidenciam a utilidade da diligência requerida pelos agravantes, uma vez que a ocupação irregular de imóveis é fato notório e já foram realizadas pesquisas nos sistemas postos à disposição do juízo, sem que fosse obtido êxito na localização de bens passíveis de penhora. 1.1. A pesquisa aos sistemas postos à disposição do juízo não tem o condão de alcançar bens imóveis não regularizados, eventualmente ocupados por devedores. 1.2. Muito embora a ocupação de imóvel não regularizado não assegure ao ocupante a propriedade imobiliária, é possível a penhora de eventuais direitos pessoais sobre o bem, o que evidencia o interesse processual da exequente quanto à obtenção das informações requeridas. 2. Não há qualquer impedimento ao pedido de informações à SUSEP acerca da existência de planos de previdência privados em nome da executada. 3. A par do princípio da cooperação, não há qualquer impedimento para que seja deferido o envio de ofícios à SEFAZ e à SUSEP para requerer as informações sobre a existência de bens ou direitos em nome da parte executada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1757422, 07288435920238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023.) No presente caso, em que pese haver probabilidade de provimento do recurso, não vislumbro a presença do periculum in mora. Reputo que as razões recursais são genéricas, circunscrevendo-se tão somente quanto aos efeitos processuais que a impossibilidade de localização de bens dos devedores poderá causar. Neste juízo de cognição sumária, próprio dos pronunciamentos provisórios, reputo não haver demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ainda mais ao se considerar a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento perante essa relatoria. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator